Tribunal: TJDFT
Processo: 0721889-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721889-31.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: C. C. D. A. N. REPRESENTANTE LEGAL: MARCILENE CARDOSO DE AQUINO NOGUEIRA AGRAVADO: FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE D E C I S Ã O C.C.D.A.N. assistida por M.C.A.N. interpôs o presente agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal contra a seguinte decisão proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Conhecimento Ajuizada contra FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCACAO FUBRAE: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, com pedido de tutela de urgência, ajuizado por C.C.D.A.N., assistida por sua genitora M.C.A.N., em desfavor de FUNDACAO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO - FUBRAE, partes devidamente qualificadas nos autos. Alega a parte autora que, foi aprovada no exame vestibular do CEUB, para o curso de Direito, antes de concluir o Ensino Médio. No entanto, aduz que a parte ré teria se negado a efetuar sua matrícula no curso supletivo, sob o argumento de que o requerente seria menor de idade e por isso não estaria apto a ingressar no curso supletivo, conforme a Lei no 9.394/96 e a Resolução no 01/2012. Postula tutela de urgência para que seja autorizada, de imediato, a matrícula no curso supletivo oferecido pela instituição, a realização dos exames e, no caso de aprovação, a emissão do certificado de conclusão. É o relato do necessário. Decido. O art. 300 do NCPC dispõe que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. Todos esses adjetivos a qualificar os requisitos se justificam na medida em que a tutela de urgência vulnera dois princípios processuais constitucionais importantes, quais sejam o direito ao contraditório e a ampla defesa. De fato, a concessão da tutela de urgência é feita antes da instrução, e no mais das vezes antes até da citação, de forma que ainda não há manifestação daquele que vai sofrer seus efeitos, nem oportunidade de se contrapor aos fatos alegados. Assim, a prova do direito deve ser robusta sem admitir qualquer dúvida acerca da viabilidade da ação, considerados os elementos já constantes do processo, visto que ainda não há contestação. Da mesma forma deve ser evidente o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Acerca do caso em questão, o TJDFT julgou o IRDR 13 que discutia se menor de 18 anos, uma vez aprovado em vestibular de ensino superior, tem direito a ser matriculado em curso supletivo, com imediata aplicação de provas para obtenção de certificado de conclusão de ensino médio. A tese firmada foi a seguinte: ‘De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria.’ Ainda que não tenha ocorrido trânsito em julgado, o entendimento é expressão da maioria do E. TJDFT e deve ser obedecido sob pena de ferir a segurança jurídica. Portanto, não vislumbro a probabilidade do direito vindicado, razão pela qual indefiro a tutela de urgência pleiteada” (ID 129903108 dos autos de origem n. 0724174-91.2022.8.07.0001). A agravante alega, em síntese, que tem “17 anos e 09 meses, obteve aprovação em vestibular da faculdade CEUB para ingressar no curso superior de Direito com excelente desempenho tendo alcançado nota que lhe deu direito à 30% de desconto. É certo que se a capacidade intelectual é constitucionalmente prevista, bem como é auferida independentemente do fator etário, há que se privilegiá-la, sob pena de proferir entendimento inconstitucional e de colocar previsão de legislação ordinária acima de dispositivo constante da Carta Magna”. E requer: “Diante de todo o exposto, requer-se a concessão da tutela provisória de urgência recursal, para que seja concedida a medida liminar determinando a matrícula da Agravante no curso de supletivo EJA, do Centro de Ensino Tecnológico de Brasília (CETEB), possibilitando a Agravante a realização de todos os exames para a conclusão do ensino médio e concedendo-lhe, em caso de aprovação, o certificado de conclusão, em tempo hábil para efetivar sua matrícula no CEUB até o dia 05/08/22; Ainda, pleiteia-se pela intimação da Agravada, após concedida a tutela provisória recursal, em regime de urgência para cumprimento imediato da decisão; Por fim, requer que seja julgado procedente o presente Agravo de Instrumento para garantir o direito à educação da Agravante, para que este possa realizar os exames para conclusão do ensino médio perante a instituição de ensino CETEB”. Preparo regular (IDs 36922174 e 36922175). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I do CPC; conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Inviável desconstituir o que definido na decisão agravada. A Lei Federal 9.394/96, que instituiu as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, disciplinou, no artigo 37 e seguintes, o direito à educação gratuita de jovens e adultos que não tiveram acesso ou continuidade de estudos no ensino fundamental e médio na idade própria. E a LDB define que os sistemas de ensino manterão cursos e exames supletivos, que compreenderão a base nacional comum do currículo, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular. No que tange aos exames, definido no art. 38, §1o que os mesmos serão realizados no nível de conclusão do ensino fundamental para os maiores de quinze anos; e, no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos. A regra é a de que o ensino médio terá duração mínima de três anos (art. 35, LDB), tendo por finalidade a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos; a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; o aprimoramento do educando como pessoa, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; e a compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática no ensino de cada disciplina. É certo que os supletivos do ensino fundamental e médio são valiosos instrumentos para a concretização da universalização do ensino em todas as idades, como uma forma de melhor qualificar a população para a vida e para o trabalho. Certo que a agravante, 17 (dezessete) anos (ID 129889764 dos autos de origem), cursa o 2o semestre do 3o ano do ensino médio (ID 129889780 dos autos de origem) e foi aprovada no vestibular para o curso de Direito do Centro Universitário de Brasília (UniCEUB) – ID 129889769 dos autos de origem. E esta Corte de Justiça, no julgamento do IRDR no 0005057-03.2018.8.07.0000 (Tema 13) em 26/04/2021, definiu o seguinte: “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, a educacao de jovens e adultos (ensino supletivo) esta reservada ao estudante jovem e adulto que nao teve acesso ou continuidade nos Ensinos Fundamental e Medio pelo sistema regular de ensino na idade propria, nao podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanco escolar e formula de obtencao de certificado de conclusao do Ensino Medio para fins de matricula em Instituicao de Ensino Superior, devendo a progressao ser obtida sob a forma da regulamentacao administrativa propria” (grifei) E se assim é, inviável desconstituir o que bem fixado na decisão agravada: deve ser prestigiado o que definido pelo colegiado porque “o entendimento é expressão da maioria do E. TJDFT e deve ser obedecido sob pena de ferir a segurança jurídica” . Por oportuno: "DIREITO À EDUCAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. AVANÇO ESCOLAR. REALIZAÇÃO DE SUPLETIVO. MENOR DE 18 ANOS. EMANCIPADA. IRDR No 13. 1. A regra é que o ingresso na educação superior seja franqueado a candidatos que tenham concluído o Ensino Médio ou equivalente e que tenham sido classificados em processo seletivo. 2. A modalidade de educação de jovens e adultos - EJA não tem por intuito encurtar o tempo de duração do ensino médio, tampouco representa caminho alternativo para o acesso mais rápido ao ensino superior. Cuida-se, sim, de modalidade de ensino destinada a pessoas que não tiveram a oportunidade de frequentar o ensino regular na idade adequada, e que se valem desse modelo para viabilizar a conclusão de seus estudos. 3. A concessão de medida excepcional de deferimento de avanço escolar, por meio de supletivo, antes de completada a idade mínima de 18 anos, exige a comprovação da maturidade e da capacidade excepcionais. 4. Não se vislumbram presentes os requisitos para a concessão da segurança requerida pela impetrante, tendo em vista que o ensino supletivo do EJA exige a idade mínima de 18 anos, conforme entendimento adotado no IRDR no 13 (autos no 0005057-03.2018.807.0000). 5. O fato de a impetrante ser emancipada não a habilita a se matricular no supletivo, uma vez que o critério objetivo previsto em lei é a idade, e não a capacidade civil. 5. Apelação cível conhecida e não provida” (Acórdão 1432501, 07410791120218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/6/2022, publicado no PJe: 30/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO. VESTIBULAR. INSCRIÇÃO. MATRÍCULA. ENSINO SUPLETIVO. EJA. IMPOSSIBILIDADE. IRDR 13. UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei n. 9.394/1996) estabelece dois requisitos para que seja aceita a inscrição de aluno em exame supletivo: a) ser ele maior de 18 anos e b) não ter logrado, na idade própria, acesso aos estudos no ensino médio ou não ter podido continuá-los, o que não é a situação da apelante. 2. Acerca do tema, a Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no. 0005057-03.2018.8.07.0000, fixou a seguinte tese jurídica: "De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos - EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria." 3. Resta obstado, portanto, o ingresso de estudante regularmente inscrita em curso regular, adequado à sua faixa etária, em curso supletivo, apenas para obtenção de certificado de conclusão para matrícula em ensino superior. 4. Apelação conhecida e não provida” (Acórdão 1401233, 07027355820218070001, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, nego provimento ao recurso nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “c” do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 4 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora